Tribunal: CARF
Processo: 10880.909353/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909353/2015-57
ACÓRDÃO
1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o
cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de
preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa
recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de
retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da
verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do
Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processual.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
2
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da
preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no
9.784/99,
o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a
matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo
tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise
de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte como pagamento a maior do tributo,
verificando a disponibilidade do deposito judicial do DARF de fls. 76 e o oferecimento à trituração
das receitas das retenções requeridas, analisando-se as provas juntadas no recurso voluntário e as
informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) André Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ que confirmou a denegação de
direito creditório requestado através do PER/DCOMP n° 05503.10834.240714.1.3.02-2107,
referente à compensação de débitos tributários federais com crédito de IRPJ do 1o trimestre do
ano-calendário de 2012, no valor de R$ 143.704,75.
Ao analisar a compensação solicitada, a autoridade fiscal entendeu que não houve
saldo negativo no referido trimestre, uma vez que havia imposto a pagar, conforme indicava a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da contribuinte.
Após a apresentação de manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o
despacho decisório pelos mesmos fundamentos, em acórdão de fls. 137/149, cujas principais
razões de decidir são:

Da situação atual do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
05503.10834.240714.1.3.02-2107
O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito n? 05503.10834.240714.1.3.02-2107 apresenta
valor de Saldo Negativo de 1RPJ no primeiro trimestre do ano-calendário 2012 igual a R$
143.704,75.
A Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral da DIPJ 2013 AC
2012 retificadora ativa no 0001588089, transmitida em 12/05/2014, contempla o seguinte
montante de Imposto de Renda a Pagar no primeiro trimestre do ano-calendário 2012:

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
4
Há saldo positivo de Imposto de Renda a Pagar igual a R$ 5.632.181,82. Não há saldo
negativo, como quer fazer cre ra manifestante a partir dos argumentos constantes de sua
peça de defesa. Inclusive, observo que, apenas a título de esclarecimento, o montante de
Imposto de Renda a Pagar no segundo trimestre do mesmo ano-calendário foi negativo e
iguala R$115.242,19, o que evidencia, para este último trimestre ora citado, a existência de
potencial Saldo Negativo de IRPJ.
A apresentação de DIPJ retificadora com o objetivo de demonstrar a existência de direito
creditório não surte o efeito pretendido se não for acompanhada de documentação contábil
e/ou fiscal que comprove o erro de preenchimento porventura cometido.
Os documentos juntados aos autos não comprovam como se chegou até aqueles valores
retificados. Não foram apresentados documentos e livros contábeis e/ou fiscais hábeis a
comprovar o alegado erro de preenchimento.
Apesar de estar confirmada a transmissão da DIPJ retificadora, a questão é que, como a
contribuinte não comprova contabilmente o erro invocado e como não apresenta nenhum
outro documento capaz de justificara retificação, não há como, administrativamente,
reconhecer que houve o aludido equívoco. Recorde-se, inclusive, que o ônus de provar o fato
constitutivo do direito é do próprio autor do pedido.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e
fiscais efetuados com base na documentação pertinente e na análise da situação fática, de
modo a se conhecer qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário em que sustenta que a
decisão foi baseada em um equívoco de interpretação e que a apuração do imposto a pagar no
período foi erroneamente considerada pela autoridade fiscal.
A recorrente aduz que, à época dos fatos, apurava o Imposto de Renda com base no
lucro real trimestral, ao invés do recolhimento de estimativas mensais. Esclarece que, no 1o
trimestre de 2012, apurou o IRPJ no valor de R$ 5.632.181,32, conforme a DIPJ-retificadora,
porém, equivocou-se ao declarar e pagar o montante de R$ 5.775.886,57, resultando em um
pagamento a maior de R$ 143.704,25. Este montante é exatamente o crédito informado no
PER/DCOMP, correspondente à diferença entre o imposto efetivamente devido e o valor pago.
Para comprovar a legitimidade do crédito, a recorrente apresentou diversos
documentos, incluindo informes de rendimento que demonstram as retenções de IRRF no valor
total de R$ 251.420,75, referentes ao 1o trimestre de 2012, os quais não haviam sido
corretamente considerados na primeira DIPJ, pois algumas fontes pagadoras não haviam
disponibilizado à época os citados documentos de retenção. Assim, feita a retificação da DIPJ,
evidenciou-se o saldo negativo do IRPJ que ora pretende recuperar.
É o relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
5

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para
ser conhecido.
Evidencia-se dos autos o nítido esforço probatório da contribuinte para comprovar
a existência do direito creditório objeto do PER/DCOMP em análise, decorrente de pagamento a
maior de IRPJ do primeiro trimestre de 2012, equivocadamente requestado como saldo negativo.
Com efeito, o referido pagamento a maior foi evidenciado pela retificação da DIJP
do período, com apuração trimestral do lucro real, uma vez que justiçou a existência
superveniente de informes de rendimentos disponibilizados tardiamente pelas fontes pagadoras.
Em sua impugnação e no recurso voluntário, ficou demonstrado a diferença do
valor do imposto a pagar no período, registrado nas DIPJ ́s em discussão. No primeiro momento, a
contribuinte declarou e pagou a importância de R$ 5.775.886,57, conforme DARF de fls. 76:

No segundo momento, foi feita a retificação da DIPJ (retificadora) e o valor do
imposto a pagar foi menor, uma vez que passaram a ser considerados créditos do IRRF não
computados anteriormente. A DIPJ retificadora apresentada às fls. 58 revela um valor do Imposto
de Renda a pagar de R$ 5.632.181,82, contra o valor a maior efetivamente pago de R$
5.775.886,57, ou seja, uma diferença a maior de R$ 143.704,25, que representa o montante
objeto da presente discussão.
A DIPJ retificadora efetivamente revela o montante declarado, o qual é espelhado
na respectiva DCTF do período, a saber:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
6

A contribuinte evidenciou a referida diferença não apenas mediante a apresentação
da DIPJ retificada, mas indicou em sua impugnação e no recurso voluntário as retenções em fonte
que levaram à retificação da declaração. Alega que apresentou os informes de rendimento
comprobatórios dos valores informados na Ficha 57 (“Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte”) da DIPJ-retificadora (fls. 61/75), que correspondem
a todas as retenções promovidas no ano de 2012.
Tais informações estão indicadas em planilha que, analiticamente, indica todas as
retenções e respectivas provas, ou seja, é plenamente possível verificar se os créditos de IRRF de
fato existem.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
7

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
8
No que importa ao julgamento do presente caso, são 5 as retenções em fonte que
evidenciam a causa de pedir da contribuinte e compõem o pedido de PER/DCOMP. No caso, a
recorrente pretende demonstrar a retenção em fonte no montante tardiamente retificado das
retenções abaixo descritas, que totalizam o montante de R$ 251.420,75, como se vê da ficha 12-A
da DIPJ retificada (fls. 58) e do PER/DCOMP em análise (fls. 126), a saber:

As 5 fontes pagadoras acima indicadas são (a) Banco do Brasil S.A., (b) Caixa
Econômica Federal, (c) Banco Itaucard S.A., (d) Banco Itaú BBA S.A. e (e) Banco Bradesco S.A.,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
9
tendo a contribuinte apresentado os respectivos informes de rendimento abaixo evidenciados,
com as respectivas fls. dos autos:

___________________________________________________________
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
10

___________________________________________________________

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
11

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
12

Penso que as evidências sobre a materialidade do direito creditório em comento
permitem o aprofundamento da análise, seja em reconhecimento ao princípio da verdade
material, seja porque as razões apresentadas pela DRJ para negá-lo são impróprias. Isso porque o
fundamento do acórdão recorrido baseou-se na premissa de que o pedido do PER/DCOMP tratou
de saldo negativo do imposto, que não teria ficado comprovado, porque havia imposto a pagar no
período.
Entendo que o mero erro de preenchimento do PER/DCOMP não inviabiliza o
reconhecimento do crédito, se o mesmo restar evidenciado pelos instrumentos de prova. A parte
demonstra claramente a existência de pagamento a maior do imposto, inexistindo óbice à análise
plena do direito reclamado.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
13
O segundo fundamento utilizado pela DRJ foi de que não teriam sido juntados aos
autos elementos para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, porém, no caso em apreço,
foram juntados os comprovantes de retenção pelas fontes pagadoras (informes de rendimento).
Não vejo problema algum em verificar se os informes tardiamente disponibilizados
pelas respectivas fontes constam dos sistemas da Receita Federal do Brasil, o que pode ser feito
mediante simples realização de diligência.
Caso estejam regularmente inseridos na base de dados do Fisco e não integrem
outro pedido de restituição ou compensação, os créditos serão considerados legítimos. Tal
providência não foi realizada até essa data, tendo a instância de piso e a unidade de origem da
Receita Federal do Brasil se limitado a negar o pedido baseado apenas no fato de que o
PER/DCOMP trata de saldo negativo do imposto, quando, em verdade, a contribuinte o reclama o
crédito como pagamento a maior.
Nesse aspecto, deve-se atentar que a busca da verdade material não é apenas um
direito do contribuinte, mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a
regularidade da constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de
certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme
indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas,
2018, p. 54).
A busca por essa verdade, materialmente considerada, torna possível
consubstanciar certezas e serve de motor da legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento
necessário à poda dos excessos e moderação das formas, além de representar conquista social
que aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta constituição do
crédito tributário oponível ao fisco quanto a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição
do indébito. Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de
certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem como
viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário reconhecidamente
demonstrado pelo sujeito passivo, de forma que a verdade materialmente demonstrada evita
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909353/2015-57
14
“que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois
no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-
323).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte como pagamento a maior do tributo, verificando a
disponibilidade do deposito judicial do DARF de fls. 76 e oferecimento à tributação da receitas das
retenções respectivas, analisando-se as provas juntadas no recurso voluntário e as informações
constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da
interessada, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 253
DF CARF MF
Original